Tribunal: TJPA
Processo: 0013402-93.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013402-93.2019.8.14.0010

APELANTE: ROGERIO DINIZ SARGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA
.
PROVIMENTO
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO À ELEVAÇÃO DA PENA BASE. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, JÁ TENDO O STJ DECIDIDO QUE A NATUREZA DA DROGA,
PER SE
, NÃO É CONDIÇÃO SUFICIENTE À ELEVAÇÃO.

PENA QUE PASSA A SER DE
03 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E 333 DIAS MULTA,
A SER SUBSTITUÍDA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, AS QUAIS DEIXO A CRITÉRIO DO JUÍZO DA
VARA DE EXECUÇÃO PENAL DEFINIR.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Mª. Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,
25
de
outubro de
2022
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ROGÉRIO DINIZ SARGES
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 10532324, que no dia 07 de dezembro de 2019, por volta de 10 horas, o ora apelante foi preso em flagrante por manter em sua residência cerca de 37 (trinta e sete) porções da substância entorpecente popularmente conhecida por cocaína, além de manter guardado utilizar objetos destinados à preparação, embalagem e venda da droga, incorrendo com sua conduta nas sanções punitivas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Conforme os autos, policiais militares realizavam ronda ostensiva na cidade e foram informados que em uma residência localizada na rua Dr. Teixeira da Costa havia comércio de entorpecentes e lá chegando constataram que o apelante mantinha sob sua posse os produtos ao relatados ao norte e que estes se destinavam à fabricação, preparação e embalagem da droga, trazendo consigo o apelante cerca de R$ 170,00 (cento e setenta reais), que durante a ação policial a companheira do apelante chegou, sendo ambos conduzidos à delegacia.

À autoridade policial a companheira do apelante relatou que quando chegou em casa este já estava detido, porém, que sabe que ele usa e vende entorpecentes.

Restando comprovada materialidade do delito e indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme previsto no artigo 33,
caput
, c/c art. 34, da Lei 11.343/06.

Em ID 10532325, autos do IPL;

ID 10532327, resposta à acusação;

Em ID 10532329, Laudo Toxicológico nº 2020.01.000856-QUI, comprovando se tratar da substância vulgarmente conhecida como
cocaína
, o produto que fora apreendido na residência do apelante.

Em ID 10532330, Termo de Audiência, mídia em ID 10532335/377;

Na sentença, ID 10532331, reconheceu o magistrado singular a parcial procedência da denúncia e condenou o ora apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, restando sua pena cominada, na 1ª fase da dosimetria, em 06 anos de reclusão, em razão da quantidade e natureza da substância apreendida,
quantum
mantido na segunda fase, reconhecendo a ocorrência do privilégio e reduzindo a pena, na 3ª fase em 1/3, passando sua pena, ao final, a ser de 04 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em recuso de apelação, ID 10532334, em razões de apelação, pleiteou a defesa revisão da pena para que esta passe ao mínimo legal em razão da ausência de fundamentação para o elevado
quantum
de aumento da pena na 1ª fase.

Em contrarrazões, ID 10532383, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 10662908, a Procuradoria de Justiça, pronunciou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e que seja negado provimento ao apelo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
ROGÉRIO DINIZ SARGES
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Requer o impetrante revisão da dosimetria, afirmando não haver fundamentação à cominação da pena base em patamar superior ao mínimo legal.

Entendo advir razão ao apelo.

Da análise do dispositivo da sentença, colacionada em ID 10532331, tem-se que o magistrado, ao realizar a dosimetria da pena reconheceu como desfavorável ao apelante a circunstância relativa às circunstâncias do crime, tendo assim se manifestado:

“As circunstâncias nos termos do art. 42, da Lei 11.343/05, deve-se considerar a natureza da circunstância e a quantidade apreendida. O fato de tratar-se de cocaína, com enorme potencial lesivo à saúde do usuário e a quantidade apreendida deve pesar contra o acusado.”

Tem-se dos autos que, apesar de terem sido apreendidas 37 (trinta e sete) porções de droga, esta apresentava pouca quantidade, pois, como se depreende do laudo pericial acostado aos autos, o peso da substância não ultrapassava a 40 (quarenta) gramas, não havendo, portanto, em se falar em grande quantidade de droga, nem mesmo que se falar em sua natureza, pois, conforme jurisprudência do STJ esta não se mostra suficiente para o aumento da pena.

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca da matéria,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA DA DROGA. PEQUENA QUANTIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO PELA MINORANTE PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PATAMAR MÁXIMO (2/3). POSSIBILIDADE. CABÍVEL O REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal se deu unicamente em razão da natureza do entorpecente. No entanto, a despeito da natureza da droga apreendida (crack), a quantidade, na hipótese, – 25,2 gramas de crack -, segundo a orientação desta Corte, não é apta, por si só, a indicar maior desvalor da conduta. Em hipóteses assemelhadas, o Superior Tribunal de Justiça considerou desproporcional a majoração da reprimenda na primeira fase da
dosimetria
.

2. O art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, dispõe que, nos
crimes
de tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

3. No caso, as instâncias ordinárias não trouxeram nenhum fundamento para aplicar a fração mínima de 1/6 (um sexto). E, tendo em vista a pequena quantidade de droga apreendida – 25,2 g de crack- , entendo que deve ser aplicada a diminuição no patamar máximo de 2/3 (dois terços), ainda mais quando os Acusados são primários, com a pena-base fixada no mínimo legal.

4. Redimensionadas as reprimendas dos Acusados e tratando-se de Agravados primários, com a pena-base estabelecida no mínimo legal, tendo sido condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, foi aplicada a causa de diminuição da pena em seu patamar máximo e, não sendo expressiva a quantidade de drogas apreendidas (25,2 g de crack), conclui-se que o regime prisional cabível é o inicial aberto.
(AgRg no AREsp 1648640/PA. relatora a Ministra
Laurita Vaz
).

Assim, tenho como procedente o pleito de redução da pena base ao mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias multa e, em razão da diminuição no patamar de 1/3 (um terço), mesmo patamar adotado pelo magistrado singular, a pena do ora apelante deverá passar a ser de 03 anos e 04 meses de reclusão e 333 dias multa, permanecendo o regime aberto para seu cumprimento, porém, tendo em vista o quantum de pena ao final cominado e em atenção ao que disposto no art. 44 do CP, determino a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, deixando a determinação destas a cargo do Juízo da Vara de Execução Penal definir quais melhor se adequam ao caso.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
, passando a pena do apelante a ser de
03 anos e 04 meses de reclusão e 333 dias multa,
a ser substituída por penas restritivas de direitos, as quais deixo a critério do Juízo da
Vara de Execução Penal definir.

É como
voto
.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022
.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/11/2022